Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719950-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: LUDMILLA IIDA DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A., G44 BRASIL SCO, G44 MINERAÇÃO LTDA e OUTROS (ID. 23909703) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por LUDMILLA IIDA DE CARVALHO. Os apelantes interpuseram o recurso desacompanhado de preparo por que requereram, no bojo do apelo, a concessão da gratuidade de justiça. Assim, considerando o pedido de gratuidade de justiça, desprovido da efetiva comprovação formal/material de miserabilidade, bem ainda a natureza do pedido, valor da ação, e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte apelante comprove satisfatoriamente a pobreza alegada ou recolha o preparo do recurso, dada a modicidade das referidas custas Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília,16 de março de 2021 18:54:39. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator